Tribunal: TJSP
Processo: 1009006-26.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Compra e venda de bens móveis ("casa completa") e eletrodoméstico (refrigerador) – Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso "sub judice" – Produtos não disponíveis no estoque – Descaso da ré/apelante – Ré que não restituiu o valor pago – Devolução do valor despendido pela autora que é medida que se impõe – Danos morais

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Compra e venda de bens móveis ("casa completa") e eletrodoméstico (refrigerador) – Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso "sub judice" – Produtos não disponíveis no estoque – Descaso da ré/apelante – Ré que não restituiu o valor pago – Devolução do valor despendido pela autora que é medida que se impõe – Danos morais configurados – "Quantum" fixado a título de indenização por danos morais que se pautou dentro dos parâmetros norteados para o caso dos autos – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009006-26.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VIA VAREJO
S.A, é apelada KATIA CRISTINA PEREIRA DE MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-26.2020.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 40557
APEL. No: 1009006-26.2020.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : VIA VAREJO S/A.
APDA. : KÁTIA CRISTINA PEREIRA DE MEDEIROS (JUST GRAT)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
Compra e venda de bens móveis (“casa
completa”) e eletrodoméstico (refrigerador) Incidência do
Código de Defesa do Consumidor ao caso “sub judice”
Produtos não disponíveis no estoque
Descaso da
ré/apelante Ré que não restituiu o valor pago Devolução
do valor despendido pela autora que é medida que se impõe
Danos morais configurados “Quantum” fixado a título
de indenização por danos morais que se pautou dentro dos
parâmetros norteados para o caso dos autos
Sentença
mantida Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Kátia Cristina Pereira de Medeiros contra Via Varejo S/A., cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 221/228, de lavra da Magistrada NATÁLIA
SCHIER HINCKEL, julgou parcialmente procedente a ação, para: a) declarar
rescindido o contrato realizado entre as partes, condenando a ré a devolver à
autora a quantia de R$ 3.150,00, referente a aquisição de móveis planejados
denominados "casa completa", mais a taxa de montagem de R$ 349,00 e de R$
1.416,00 por um refrigerador Cônsul, de forma simples, e com atualização
monetária desde o desembolso e com juros moratórios desde a citação na
presenta ação; b) condenar a ré a pagar a autora à título de danos morais o
importe de R$ 5.000,00, atualizado monetariamente a partir da presente decisão
(Súmula 362 do STJ) e aplicados juros moratórios a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ). Reciprocamente sucumbentes, as custas e despesas
processuais deverão ser divididas na proporção de 1/2 para o autor e 1/2 para a
ré. Fixou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 para os patronos do autor e
R$ 1.500,00 para os patronos da ré, devendo ser observado o disposto no artigo
98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil no que se refere à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-26.2020.8.26.0224 -Voto no
3
Irresignada, apelou a ré buscando reforma, sustentando, em
síntese, a inexistência de ato ilícito, pois informou à autora que a entrega deveria
ser realizada após o término da obra e mesmo que a empresa tenha lhe afirmado
do risco de desatualização dos estoques, a autora insistiu na realização da
compra, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Em outra
linha de argumentação, caso não seja este o entendimento, requer a redução do
“quantum” indenizatório.
Recurso regularmente processado, com resposta da autora (fls.
255/261), subiram os autos.
É o relatório.
De início, cumpre esclarecer que a relação é abrangida pelo
Código de Defesa do Consumidor, viável a inversão do ônus probatório, a teor do
que estabelece o art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
tratando-se a autora de destinatária final dos produtos adquiridos da ré.
No mais, conforme se infere dos autos, a alegação da autora é no
sentido de que realizou a compra de móveis planejados e de um refrigerador da
ré, e que seriam entregues após a reforma de sua residência; aduz que ao
término da reforma entrou em contato com a ré para que a entrega fosse
realizada, momento em que foi informada de que os produtos adquiridos não
tinham mais em estoque e que poderiam ser escolhidos outros produtos, mas que
o valor total pago não estava mais disponível integralmente.
E, não obstante as alegações da ré, a r.sentença merece
preservação, por seus jurídicos fundamentos.
Ora, dispõe o art. 30, do Código de Defesa do Consumidor: “Toda
informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma
ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra
o contrato que vier a ser celebrado”.
Ainda, dispõe o art. 35, e inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor: “Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar
cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá,
alternativamente e à sua livre escolha:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-26.2020.8.26.0224 -Voto no
4
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia
eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos”.
A situação provocada pela loja acarretou inconvenientes à autora,
que embora tenha buscado solução extrajudicial, houve recusa pela ré,
acarretando contenda judicial, principalmente porque os produtos que adquiriu
não estavam mais disponíveis em estoque e que não reaveria o valor integral
despedido pela compra das mercadorias.
Desta forma, realmente deverá a ré efetuar a devolução do valor
pago pela autora, com os mesmos critérios de correção adotados na r.sentença.
Neste
sentido,
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
VENDA
E
COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
PAGA C. C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I,
do CPC/2015. Cerceamento de defesa não configurado. Aquisição de máquina
de lavar roupas. Não entrega em razão de indisponibilidade do produto em
estoque. Cancelamento da venda realizada pelo estabelecimento comercial, no
âmbito administrativo, somente alguns meses depois. Percalço significativo
gerado à consumidora que caracteriza dano moral indenizável. Verba
indenizatória que deve ser fixada com ponderação. Recurso provido em parte”
(TJSP
Apelação no 1008704-55.2017.8.26.0077 - Relator: Dimas Rubens
Fonseca - 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/06/2018; Data de Registro: 05/06/2018).
Portanto, restou evidenciado que, depois de diversos transtornos,
apenas por meio da presente ação judicial, logrou a autora obter a devolução do
montante pago à ré.
Assim, a omissão da ré ocasionou aborrecimento à autora que
fugiu do mero dissabor cotidiano, podendo ser alçado ao dano moral indenizável.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o
ressarcimento do dano moral há de ser arbitrado com moderação, devendo-se
levar em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social do
ofendido e a situação econômica do ofensor. Outrossim, não se pode perder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-26.2020.8.26.0224 -Voto no
5
vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se admite que o
pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido.
Assim, com base em tais elementos, reputo razoável o valor
fixado em primeira instância a título de danos morais (R$ 5.000,00), montante que
está em consonância com a atual jurisprudência a respeito da matéria aqui
tratada, porque a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para
proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique
um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no
causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.
Ressalta-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora